Tribunal: TJPA
Processo: 0815117-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815117-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: J LEMOS DE CARVALHO

AGRAVADO: RICARDO ALEXANDRE BRITO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0815117-94.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BENEVIDES-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: J. LEMOS DE CARVALHO

ADVOGADO: ANDRÉ LEÃO PEREIRA NETO – OAB/PA 22.405

AGRAVADO: RICARDO ALEXANDRE BRITO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por J. Lemos de Carvalho contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides-Pará, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante, pessoa jurídica, alegou grave crise financeira que justificaria o benefício da gratuidade processual. O recurso pleiteou o efeito suspensivo e o provimento do agravo. O juízo de primeiro grau determinou a comprovação da vulnerabilidade financeira, além do pagamento do preparo do recurso. O agravante permaneceu inerte, não cumprindo tais determinações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de vulnerabilidade financeira e o não pagamento do preparo do recurso implicam na deserção do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo do recurso é requisito extrínseco indispensável para a sua admissibilidade, consistindo no pagamento das despesas processuais necessárias ao andamento do recurso.

4.

O agravante, ao não comprovar a alegada vulnerabilidade econômico-financeira, tampouco realizar o preparo do recurso, atrai a aplicação da deserção, conforme estabelece o artigo 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJPA).

5.

A não comprovação do pagamento do preparo e a inércia do agravante quanto à prova de sua incapacidade financeira impõem o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação de vulnerabilidade financeira e o não pagamento do preparo do recurso de agravo de instrumento resultam em sua deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0815117-94.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BENEVIDES-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: J. LEMOS DE CARVALHO

ADVOGADO: ANDRÉ LEÃO PEREIRA NETO – OAB/PA 22.405

AGRAVADO: RICARDO ALEXANDRE BRITO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

J. LEMOS DE CARVALHO
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Benevides-Pará, que
indeferiu a gratuidade da justiça.

As razões recursais estão assentadas em um único argumento, qual seja: pessoa jurídica em forte crise financeira que lhe permite litigar sob o manto da gratuidade processual. E, ao final requer:

-concessão do efeito suspensivo à decisão objurgada e

-conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo os motivos eleitos.( Pje ID 22015928 - Páginas 1-12).

No
Pje ID
22205617 - Páginas 1-3, consta determinação para
J. LEMOS DE CARVALHO
comprovar a vulnerabilidade econômico - financeira simultâneo ao pagamento do preparo na forma simples, caso decidisse pelo adimplemento correspondente.

No PJe ID 22616026 – Pág. 1, consta certidão emitida pela Unidade de Processamento Judicial anunciando o decurso do prazo em silêncio tanto para a dada comprovação quanto à apresentação do preparo.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0815117-94.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BENEVIDES-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: J. LEMOS DE CARVALHO

ADVOGADO: ANDRÉ LEÃO PEREIRA NETO – OAB/PA 22.405

AGRAVADO: RICARDO ALEXANDRE BRITO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal.

Pois bem.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção de
J. LEMOS DE CARVALHO
quanto

ao requisito extrínseco sob enfoque, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso interposto

devidamente acompanhado da documentação correspondente: boleto bancário de custas, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

J. LEMOS DE CARVALHO
teve a oportunidade de provar a vulnerabilidade econômico – financeira arguida, e não o fez. Teve a oportunidade de preparar o Recurso de Agravo de Instrumento na forma simples e, igualmente não o fez, atraindo para si o claro reconhecimento da deserção a não dispensar maiores explicações ante a obviedade do assunto versado.

Meu posicionamento, então, é para não conhecer do
Recurso de

Agravo de Instrumento porque eminentemente deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/11/2024